Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 347 e 325, § 1o, II, c/c art. 317, todos do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que manteve a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia criminal, anteriormente fixada e posteriormente delimitada por esta 2a Turma Criminal nos HCs n. 0733870-86.2024.8.07.0000 e 0719042-51.2025.8.07.0000. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, excesso de prazo e violação ao livre exercício profissional, requerendo a revogação ou flexibilização da cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para afastar medida cautelar diversa da prisão — consistente na suspensão parcial do exercício profissional — quando inexistente ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção e ausente fato novo apto a justificar a rediscussão da matéria já apreciada pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, não podendo ser dissociado de sua finalidade constitucional.

4. A ampliação jurisprudencial que admite o manejo do writ contra medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração de reflexo direto sobre a liberdade ambulatória, o que não se verifica na hipótese.

5. A suspensão parcial do exercício da advocacia criminal não configura restrição atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente.

6. A matéria relativa à limitação do exercício profissional já foi apreciada e delimitada por esta Turma Criminal nos HCs anteriores, inexistindo situação nova ou superveniente apta a justificar nova análise pela via estreita do habeas corpus.

7. O habeas corpus não se presta à rediscussão sucessiva de matéria já decidida, nem pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de pedido de reavaliação dirigido ao juízo natural da causa.

8. As alegações de excesso de prazo, violação ao livre exercício profissional e nulidades probatórias demandam análise aprofundada do contexto fático-probatório e do mérito da ação penal, providência incompatível com a via do habeas corpus quando ausente repercussão direta sobre a liberdade de locomoção.

9. Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a autorizar o conhecimento excepcional do writ.

IV - DISPOSITIVO

Ordem não conhecida.